Tribunal: TJSP
Processo: 3003943-03.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - § 1o DO ARTIGO 35 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TUPÃ, QUE IMPÕE QUÓRUM DE 2/3 PARA APROVAÇÃO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 60, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM O ARTIGO 22, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, OS QUAIS, RESPECTIVAMENTE, PARA APROVAÇÃO DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - § 1o DO ARTIGO 35 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TUPÃ, QUE IMPÕE QUÓRUM DE 2/3 PARA APROVAÇÃO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 60, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM O ARTIGO 22, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, OS QUAIS, RESPECTIVAMENTE, PARA APROVAÇÃO DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, EXIGEM QUÓRUM DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PRECEDENTES DO STF E DO ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO EX NUNC, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DA REDAÇÃO ORIGINAL, POR POSSUIR O MESMO VÍCIO DE QUÓRUM, A FIM DE EVITAR REPRISTINAÇÃO.